Tribunal: TJMT
Processo: 1100443-59.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1100443-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, DIFERIMENTO DE CUSTAS E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. REMUNERAÇÃO VINCULADA AO ÊXITO. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso
e
m Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios,
acrescido
consectários legais e honorários de sucumbência
.

II.
Questão em Discussão

2.
As
questões em discussão consistem em:
(i) se há nulidade processual ou vício nas questões preliminares suscitadas; (
ii
) se a rescisão unilateral do contrato autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho prestado; e (
iii
) se o valor fixado e os ônus sucumbenciais comportam modificação.

III.
Razões de Decidir

3
. A ação de arbitramento de honorários admite atribuição estimativa do valor da causa, e a controvérsia sobre diferimento de custas não compromete a validade da sentença de mérito.

4
. Não há julgamento extra petita quando a sentença aprecia pedido de arbitramento formulado na inicial e fixa o valor com base nos critérios legais e contratuais pertinentes.

5
. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente, em ajuste com remuneração vinculada ao êxito, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais, pois o contratante não pode se beneficiar do impedimento que criou ao implemento da condição suspensiva.

6
.
No caso, a
s quitações anuais abrangem apenas os valores vencidos e pagos no período a que se referem, não alcançando honorários proporcionais relativos a serviços prestados até a rescisão contratual sem renúncia expressa.

7
. O valor arbitrado
se
mostra compatível com os serviços prestados, o tempo de atuação, a natureza da demanda e o crédito discutido, não havendo sucumbência recíproca quando o autor obtém êxito no pedido principal de arbitramento.

IV.
Dispositivo e Tese

8
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

“
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto aoquantumdevido
.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 8.906/1994,
arts
. 22, § 2º, e 24, § 5º; Código Civil,
arts
. 129, 422 e 884; CPC,
arts
. 85, §§ 8º e 11, 292, § 3º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 1.554.329/MS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
em
virtude
da sentença proferida pela Juíza da
3ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente
o pedido formulado n
a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Galera Mari e Advogados Associados
,
e
conden
ou-
o ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária desde a data da prolação da sentença, além de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O pedido
de arbitramento
t
em causa
na rescisão unilateral do
contrato de prestação de serviços jurídicos
em 19/11/2020
,
e que consolidou relação contratual de mais de 31 (trinta e um) anos de duração.

Diante da recusa d
e
o
Banco Apelante
compor amigavelmente os valores remanescentes, o
Apelado
postul
ou
remuneração proporcional pelos serviços prestados na
A
ção de
B
usca e
A
preensão n. 0839468-77.2019.8.14.0301, em trâmite perante a Comarca de Belém/PA, cujo valor atualizado do crédito objeto da demanda alcançava, ao tempo da propositura, R$ 150.733,00 (cento e cinquenta mil, setecentos e trinta e três reais).

Em suas razões
, o
Banco
sustentou:

(i) incorreção do valor da causa, ante a pretensão condenatória explicitada na petição inicial; (
ii
) inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do CPC ao diferimento de custas em
ação de arbitramento; (
iii
) nulidade da sentença por julgamento extra petita; (iv) existência de contrato escrito com estipulação expressa de remuneração, afastando o cabimento do arbitramento; (v) não implementação da condição suspensiva de "Recuperação Final" e
falta
de proveito econômico; (vi)
inexist
ência de fundamentação adequada para o
valor
arbitrado
na sentença
; e (
vii
) incorreção na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência
d
a pretensão autoral. Subsidiariamente, pede a redução da verba honorária.

Contrarrazões no ID.
347737865
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

A controvérsia tem origem em
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços
J
urídicos firmado entre
Galera Mari e Advogados Associados

e o
Banco Bradesco S.A.
, com vigência a partir de 19/02/2016, e que consolidou relação contratual de mais de 31 (trinta e um) anos de duração.

Nos termos da avença, o
escritório
prestava serviços advocatícios ao
Banco
em caráter
ex
clusivo, patrocinando extenso acervo de demandas de recuperação de crédito, estimado em mais de 25.000 (vinte e cinco mil) processos ativos, em 14 (quatorze) unidades distribuídas pelo território nacional, com quadro de aproximadamente 200 (duzentos) colaboradores.

O Apelado narrou que a
remuneração contratual ajustada
se
estruturava, em síntese, em torno de quatro hipóteses: (i)
no
pagamento por volumetria, a título de adiantamento, na ocasião do ajuizamento de cada demanda; (
ii
)
no
pagamento por atos processuais específicos, como garantias do juízo; (
iii
)
no
pagamento pela denominada "Recuperação Final", correspondente a percentual sobre o crédito efetivamente recuperado em favor do Banco durante a vigência do patrocínio da contratada, configurando obrigação sujeita a condição suspensiva; e (iv)
no
pagamento em caso de declaração de irrecuperabilidade do crédito, também condicionada ao cumprimento de requisitos e prazo mínimo de atuação.

Ressaltou que o
contrato previa, na Cláusula 6.20, que os honorários de sucumbência incluídos em condenação judicial pertenceriam à contratada.

Aduziu que a relação contratual vigorou até 19/11/2020, quando a instituição bancária, por ato unilateral, notificou-lhe sobre a rescisão contratual e revogou todos os poderes outorgados nas procurações.

Em consequência, o
Apelado afirmou ter ficado
impedido de prosseguir na atuação nos processos então sob seu patrocínio, sem que houvesse recuperação de crédito nas demandas objeto desta ação, e sem que lhe fossem pagos honorários além dos adiantamentos anteriormente quitados.

Anexou aos autos cópia das principais peças processuais elaboradas
na
Aç
ão
n. 0839468-77.2019.8.14.0301, em trâmite perante a Comarca de Belém/PA, cujo valor atualizado do crédito objeto da demanda alcançava, ao tempo da propositura, R$ 150.733,00 (cento e cinquenta mil, setecentos e trinta e três reais)
, com o objetivo de demonstrar o trabalho técnico efetivamente desempenhado em benefício do Banco
Apela
nte
e fornecer parâmetros objetivos para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios.

Sustentou que a rescisão unilateral do contrato, antes da conclusão do processo patrocinado, impediu-o de auferir a remuneração vinculada ao êxito, configurando hipótese que autoriza o arbitramento judicial nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

Na peça defensiva,
o Banco
suscitou preliminares de inépcia da petição inicial, conexão, falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva e incorreção do valor atribuído à causa.

No mérito, sustentou a validade do contrato escrito e a suficiência das quitações anuais outorgadas pelo
Apelado
,
ao
argument
o de
que a
falta
de recuperação efetiva de crédito impediria qualquer remuneração adicional, por força da condição suspensiva prevista na Cláusula 6.5.

Forte nessas teses, pediu a improcedência do pedido autoral.

A
o prolatar sentença, a
Juíza de primeiro grau rejeitou todas as preliminares e, no mérito, reconheceu o direito d
e
o
Escritório Apelado obter
o arbitramento de honorários, fixando-os em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento nos
arts
. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e 85, § 8º, do CPC, considerando os serviços efetivamente prestados, o lapso temporal de atuação, a natureza da ação, o momento da rescisão e o teto contratualmente previsto.

Inconformado
, o
Banco
recorreu
.

Em resumo, reiterou as preliminares arguidas no primeiro grau
: (i) incorreção do valor da causa, ante a pretensão condenatória explicitada na petição inicial; (
ii
) inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do CPC ao diferimento de custas em ação de arbitramento
. Além disso, suscitou

a preliminar de
(
iii
) nulidade da sentença por julgamento extra petita
.

No mérito, de forma renitente, asseverou a
existência de contrato escrito com estipulação expressa de remuneração, afastando o cabimento do arbitramento
, a
não implementação da condição suspensiva de "Recuperação Final" e
a
falta
de proveito econômico
, além de
ausência
de fundamentação adequada para o
valor
arbitrado
e
incorreção na distribuição dos ônus sucumbenciais.

-
Preliminar de
Incorreção do Valor da Causa e Inaplicabilidade do diferimento das custas iniciais em ação de arbitramento de honorários advocatícios
:

Quanto às preliminares reiteradas em grau recursal, todas foram corretamente afastadas pela
Juíza prolatora da
sentença, e a argumentação recursal não traz elemento suficiente para alterar tal conclusão.

Quanto à
impugnação ao valor da causa
, o
art.
292 do CPC não contempla a ação de arbitramento de honorários advocatícios entre as hipóteses de aferição do valor da causa, o que autoriza sua fixação por estimativa, precisamente porque, antes da sentença, não é possível determinar com exatidão o proveito econômico a ser obtido pelo autor.

O fato de a petição inicial indicar parâmetros percentuais para o arbitramento não transforma o pedido em pretensão líquida, tampouco impõe ao autor a obrigação de indicar, desde logo, valor equivalente ao resultado econômico almejado.

A correção do valor da causa
pelo juiz
, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, pressupõe desproporção manifesta entre o valor atribuído e o conteúdo patrimonial em discussão, o que não se demonstra de forma inequívoca no caso, considerando que o valor do arbitramento depende de apreciação equitativa que somente o julgamento pode concretizar.

A questão relativa ao diferimento das custas com fundamento no art. 82, § 3º, do CPC, introduzido pela Lei n. 15.109/2025,

diz respeito a medida de caráter eminentemente processual-financeiro, que não interfere na validade do julgamento de mérito.

Ademais,
esta Corte de Justiça
firmou posição favorável à aplicabilidade do dispositivo às
custas iniciais das
ações de arbitramento de honorários advocatícios, conforme precedente citado pela própria
Juíza
senten
ciante
,
de modo que
a mera existência de acórdão contrário em outro Tribunal estadual não torna aquela opção interpretativa inválida.

P
o
sto isso
,
rejeito a
s
preliminar
es
.

-
Preliminar de Nulidade da Sentença por julgamento extra petita
:

O
escritório Apelado
postulou o arbitramento de honorários pelos serviços prestados na ação de busca e apreensão específica, invocando o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, e requereu remuneração compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos dos critérios legais aplicáveis.

A magistrada de primeiro grau
julgou esse pedido
e
fix
ou os
honorários em valor equitativo
,
considerando os serviços prestados, o tempo de atuação, a natureza da demanda e o teto contratual.

O fato de o julgado ter reconhecido a validade parcial do contrato, afastado a suficiência das quitações anuais para os honorários de êxito e aplicado os critérios do art. 85, § 8º, do CPC, constitui
fundamentação
e
não ampliação indevida do objeto da lide.

Inexiste
pedido de revisão contratual,
e sim
de arbitramento judicial de verba honorária, e foi exatamente isso que a
Juíza
concedeu.

Na reali
dade
, o
Banco confunde a atividade jurisdicional de interpretar e qualificar a relação jurídica subjacente com a prolação de decisão sobre pedido não formulado.

Logo,
rejeito a preliminar de
nulidade
.

-

M
érito
:

O art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB prevê que
"na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial"
.

A interpretação que o Banco pretende imprimir ao dispositivo
,
no sentido de que a simples existência de contrato escrito, em qualquer hipótese, afasta o cabimento da ação de arbitramento
,
não corresponde ao entendimento assente na jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça, em orientação pacífica e reiterada em centenas de julgados, inclusive em processos que envolvem as mesmas partes e
o
mesmo instrumento contratual, consagrou que a rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo contratante, em avença com remuneração substancialmente vinculada ao êxito, autoriza o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrança proporcional dos honorários pelo trabalho até então realizado, sob pena de locupletamento ilícito do cliente à custa do trabalho do advogado.

A razão de ser dessa orientação
é
clar
a
: quando o contratante rescinde unilateralmente o vínculo, priva o advogado da possibilidade de implementar a condição suspensiva que ativaria sua remuneração principal.

Nessa hipótese, não é o contrato que regula a situação resultante da rescisão antecipada, pois o próprio instrumento não prevê remuneração específica para esse cenário
,
e foi exatamente essa lacuna que o Poder Judiciário identificou no contrato firmado entre as partes
, em múltiplos graus e instâncias
.

Em termos mais claros, a
existência de adiantamentos periódicos e quitações anuais sobre valores efetivamente pagos no exercício anterior não elide essa lacuna, pois tais pagamentos contemplavam apenas as verbas realizadas durante a vigência do contrato, sem abranger a remuneração futura decorrente do êxito nas demandas em curso.

A tese
de que a condição suspensiva da "Recuperação Final" não se implementou e, portanto, nenhuma remuneração seria devida, incorre em equívoco jurídico que o próprio STJ já se pronunciou
a respeito
.

Com efeito, a
rescisão unilateral pelo mandante constitui obstáculo ao implemento da condição (art. 129 do Código Civil), e não pode ser invocada pelo próprio causador do impedimento como fundamento para exonerar-se da obrigação de remunerar o trabalho prestado.

Admitir o contrário significaria reconhecer ao contratante o poder de, por ato exclusivamente seu, suprimir qualquer remuneração ao prestador de serviços que trabalhou por anos, o que o ordenamento jurídico veda expressamente, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, inscritos nos
arts
. 422 e 884 do Código Civil.

Para ilustrar,
colaciono precedente do STJ:

P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2
. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do
quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido.
(...)
(STJ.
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.) (sem destaque no original)

Os termos de quitação apresentados pelo Banco não têm o alcance que lhes pretende atribuir.

Consoante a Cláusula 6.22 do contrato, as quitações anuais
se
referiam aos honorários devidos no exercício civil anterior, ou seja, aqueles efetivamente pagos no período precedente, que compreendem os adiantamentos por volumetria e eventuais verbas de êxito já implementadas.

Por expressa disposição do último termo de quitação, firmado em 10/03/2020, a renúncia abrangia apenas os valores com fato gerador até 31/12/2019.

Os serviços prestados ao longo do ano de 2020, até a data da rescisão em 19/11/2020, não estão cobertos por aquele instrumento
. Por questão de lógica,
não houve pagamento correspondente à remuneração de êxito, precisamente porque a condição não se implementou durante o período de vigência do mandato.

O art. 24, § 5º, do Estatuto da OAB é expresso ao prever que, salvo renúncia expressa aos honorários pactuados no momento do encerramento da relação contratual, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado.

No caso, não houve renúncia aos honorários relativos ao período não coberto pelo último termo de quitação, razão pela qual o direito ao arbitramento subsiste.

Pelo princípio da eventualidade, o Apelante sustenta a desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

No que respeita ao
valor
arbitrado, a
Juíza de primeiro grau
fixou os honorários em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
,
e
explicit
ou
os critérios adotados
, notadamente
os serviços efetivamente prestados, o lapso temporal de atuação, a natureza da demanda, o momento em que ocorreu a rescisão e o teto contratualmente previsto.

Esse conjunto de parâmetros atende às exigências do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e do art. 85, § 8º, do CPC, que determinam a fixação por apreciação equitativa quando o caso não comporta aplicação dos percentuais ordinários.

Ao contrário do alegado pelo Banco, inexiste
fundamentação genérica e replicada em outras demandas, uma vez que os critérios legais foram enunciados e o valor se mostra compatível com a atuação desenvolvida na ação de busca e apreensão em questão, considerando o valor do crédito objeto da demanda e o período de patrocínio.

O art. 489, § 1º, do CPC exige que a fundamentação permita identificar as razões de decidir, e tal exigência foi satisfeita na sentença impugnada, ainda que de forma concisa.

Por fim, q
uanto à distribuição do ônus sucumbencial,
não há retoques a serem feitos na
sentença
recorrida.

Inexiste
sucumbência recíproca a considerar, pois o autor obteve êxito em sua pretensão central.

O
fato de
o valor arbitrado ser inferior ao pretendido na inicial não configura sucumbência parcial, pois
, repito,
nas ações de arbitramento a fixação do quantum é atribuição do juízo, e a diferença entre o valor estimado pelo autor e o efetivamente arbitrado não representa derrota em pedido autônomo e distinto.

O capítulo da sentença relativo à sucumbência está correto.

Feitas essas considerações,
nego provimento a
o
Apelo.

De
conseguinte,
major
o
os honorários
para 12% do valor atualizado da condenação,
n
os termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026